Tribunal: STF
Processo: Rcl 38801
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Editora Nova Esperança Brasil Eireli com o objetivo de anular decisão judicial oriunda do Juízo de Execução Criminal de São José dos Campos – DEECRIM 9ª RAJ por suposta transgressão ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 130/DF e da ADI nº 4815/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário determinou a suspensão da veiculação, distribuição e comercialização do livro intitulado “DIÁRIO DE TREMEMBÉ, O PRESÍDIO DOS FAMOSOS” no âmbito de procedimento administrativo (Pedido de Providências nº 1000246- -10.2019.8.26.0520) instaurado para apurar a conduta de seu autor, que escreveu referida obra literária enquanto recolhido na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado de Tremembé. 
    Aduz a parte reclamante que referida determinação fere seu direito à liberdade de expressão artística e à liberdade de informação e, por conseguinte, representa violação às orientações emanadas desta Corte no julgamento da ADPF 130/DF e da ADI nº 4815/DF.
    Sendo o que cumpria relatar, passo ao exame da admissibilidade desta reclamação, a qual reputo manifestamente incabível.
    Entendo pertinente, de início, destacar o seguinte trecho da fundamentação expendida pela autoridade judiciária reclamada:
    “Instaurou-se o presente procedimento objetivando analisar a conduta do preso ACIR FILLO DOS SANTOS, concernente à autoria e veiculação de obra literária cujo conteúdo expõe a honra e intimidade de vários detentos recolhidos na Penitenciária II ‘Dr. José Augusto Salgado’ de Tremembé, sem anuência dos mesmos, tampouco da administração prisional.
    A indignação dos presos citados no livro está bem evidenciada nos autos, não somente pelas declarações colhidas em Juízo (por amostragem), mas também pelo relato da Autoridade Administrativa responsável pela custódia, dando conta de que o descontentamento é geral.
    A conduta perpetrada, ao menos em tese, configura ilícito civil, além de infração disciplinar, esta última já em trâmite de apuração em procedimento próprio.
    O artigo 198 da Lei de Execução Penal dispõe que "é defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplinados estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena". 
    A salvaguarda da imagem do condenado ou do preso provisório está sintonizada com o disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Constituição Federal, que lhes assegura o devido respeito à integridade física e moral.
    No mesmo sentido o teor dos artigos 38 do Código Penal e 40 da Lei de Execuções Penais, que tratam da necessidade de ser respeitada a integridade física e moral dos condenados e presos provisórios, bem como no artigo 41, inciso VIII, também da LEP, que estabelece como direito do preso a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo .
    Ora, em se tratando de um direito do preso cabe ao Juízo da Execução a adoção das medidas necessárias à garantia deste direito ou cessação de sua violação, seja no exercício da função jurisdicional, seja na de cunho correcional, preceito do qual se extrai a competência deste Juízo para o caso ora em testilha.”
    Como se observa, a determinação questionada nesta ação reclamatória foi proferida à luz de disposições encartadas na Lei 7.210/84 (Lei de Execução penal) referentes ao estatuto jurídico do preso, em especial a proteção ele conferida contra qualquer forma de sensacionalismo (art. 41, VIII).
    Ocorre que essas questões, a toda evidência, não foram objeto de consideração nos julgamentos ora indicados como paradigmas de confronto (ADPF 130/DF e da ADI nº 4815/DF)
    Deveras, na ADPF 130/DF, esta Corte Constitucional procedeu ao exame da compatibilidade material entre as disposição inseridas na Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluindo pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo.
    No julgamento da ADI 4.815/DF, por sua vez, este Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes). 
    Verifica-se que o ato reclamado, embora tenha tangenciado os arts. 20 e 21 do Código Civil – o que, numa leitura apressada, poderia sugerir relação de pertinência temática com o tema decidido na ADI 4.815/DF –, assenta-se em fundamentos autônomos (relativos aos direitos do preso e à administração penitenciária) que afastam a decisão ora em exame do alcance daquele acórdão firmado em controle concentrado.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator